Tribunal: TJDFT
Processo: 0710023-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) No do Processo: 0710023-89.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA GORETE DE ARAUJO ABRANTES AGRAVADO: BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Nos termos do art. 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se o Agravado para que se manifeste, no prazo legal, sobre o Agravo Interno interposto por Maria Gorete de Araújo, assim como ao Agravo de Instrumento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 17 de abril de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora